Tribunal: TJMT
Processo: 0038971-65.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038971-65.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CELSO STEVANOVICH - CPF: 004.990.229-63 (EMBARGADO), GABRIEL COSTA LEITE - CPF: 693.230.381-72 (ADVOGADO), RICARDO MOREIRA AGUIAR - CPF: 983.222.061-00 (ADVOGADO), CELSO ALBERTO STEVANOVICH - CPF: 841.706.030-87 (EMBARGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (EMBARGANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA - CNPJ: 79.985.313/0001-04 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ELEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 570.172.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO EGIDIO WISNIEWSKI - CPF: 445.141.310-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.196.885/0003-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI ZANETTI - CPF: 120.213.728-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ALBERTO STEVANOVICH - CPF: 841.706.030-87 (EMBARGANTE), CELSO STEVANOVICH - CPF: 004.990.229-63 (EMBARGANTE), GABRIEL COSTA LEITE - CPF: 693.230.381-72 (ADVOGADO), RICARDO MOREIRA AGUIAR - CPF: 983.222.061-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (EMBARGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA - CNPJ: 79.985.313/0001-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITISCONSORTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §8o, DO CPC –
REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Honorários que não podem ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de causar enriquecimento indevido aos patronos e excessivo gravame ao apelado. Verba que deve ser fixada por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às peculiaridades do caso (causa de alto valor em confronto ao trabalho jurídico de baixa complexidade exigido dos patronos dos embargantes).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0038971-65.2011.8.11.0041

EMBARGANTE
:

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

EMBARGADA
:

CELSO STEVANOVICH, CELSO ALBERTO STEVANOVICH,

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO
visando sanar omissão do
acórdão desta Câmara, que desproveu o seu recurso de apelação, sem, contudo, manifestar sobre a desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença - R$1.000,00 (um mil reais) - , que a reconheceu ilegítima para compor o polo passivo, enquanto que o proveito econômico obtido pela parte autora em relação à outra demandada, Transportadora Chão Brasileiro Ltda, alcança R$100.000,00 (cem mil reais), sendo que a verba sucumbencial foi arbitrada em

15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que a verba seja estipulada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§2o e 6o do CPC, prequestionando os demais dispositivos legais invocados.

Sem
contrarrazões, como certificado no Id 30862950.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante aponta a omissão do julgado quanto a tese recursal apresentada para reformar a verba honorária arbitrada por equidade em R$1.000,00 (um mil reais), mediante a aplicação dos parâmetros contidos nos §§2o e 6o do artigo 85 do CPC, e, por consequência, fixada entre 10% a 20% por cento sobre o valor da condenação (R$238.000,00).

Ocorre que, diferente do alegado, o acórdão é claro a registrar que a sentença não merece reparos nesse tocante, uma vez que
“por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a sua exigibilidade se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira.”

Ou seja, mesmo que se mostrasse desproporcional, como o autor é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento restaria suspenso, não trazendo qualquer resultado prático ao ora embargante.

Além disso, não houve condenação, de modo que o proveito econômico obtido pelo autor em relação a obrigação imposta à outra litisconsorte passiva, não pode ser utilizado como critério para a fixação dos honorários sucumbenciais àquele que foi excluído da ação por ilegitimidade passiva.

Sendo assim, não se pode considerar vedada a fixação da honorária por equidade, já que o entendimento em sentido contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar atrelada ao que se produziu para obtenção do resultado.

Nesse sentido é o precedente desta Câmara, sob minha relatoria, e dos demais Tribunais:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, § 8o, DO CPC/15 - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OBJETIVO DE REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada quando o valor dos honorários advocatício fixado pelo critério legal, mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, de modo a gerar enriquecimento sem causa dos profissionais da advocacia.
Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC/15. Não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte recorrente, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.”
(TJ-MT - ED: 0003432832019811000034322019 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/03/2019)

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Embargos de terceiro. Sentença de procedência com fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apelo da sociedade de advogados cujos sócios foram contratados para patrocinar os interesses dos embargantes. Honorários que não podem ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de causar enriquecimento indevido aos patronos e excessivo gravame ao apelado. Verba que deve ser fixada por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às peculiaridades do caso (causa de alto valor em confronto ao trabalho jurídico de baixa complexidade exigido dos patronos dos embargantes). Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP Apelação 1047698-20.2016.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Jairo Oliveira Júnior, j. em 24/08/2017).

Assim, o que se evidencia é a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)
(sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO-OS
.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020